Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733958-61.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO CLÍMACO SOLINO DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL: “Trata-se de ação de insolvência. Intimo as Fazendas Públicas quanto ao edital de ID. 159421902. Uma vez declarada a insolvência, todo o ativo do insolvente deve ser arrecadado e alienado. Contudo, considerando que a venda de um imóvel será suficiente para o pagamento do passivo, defiro, por ora, o leilão do imóvel de matrícula n. 4611. 1. Assim, intimo o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar as diligências necessárias para a alienação (indicação do leiloeiro), a qual deverá ser realizada na forma de leilão eletrônico, presencial ou híbrido, nos termos do art. 142 da LF. Fica desde já nomeado o leiloeiro indicado pela administração judicial, desde que ele seja credenciado neste Tribunal de Justiça. 2. Após, vista ao Ministério Público e às Fazendas Públicas, nos termos do art. 142, §7o, da LF. 3. Com o leiloeiro e a anuência do Parquet, remetam-se os autos ao NULEJ para a indicação das datas. 3.1 A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. 3.2 Pela aplicação subsidiária do CPC, o prazo de antecedência de publicação do edital é de 05 dias (artigo 887, § 1o, do CPC). 3.3 Não há mais obrigatoriedade de publicação em jornal de grande circulação. 3.4 O próprio leiloeiro deverá realizar a publicação (artigo 884, I, do CPC), na sua página da internet (artigo 887, §2o, do CPC). 4. Com as datas e os editais, publiquem-se os editais com urgência e intimem-se todos, inclusive eventuais credores fiduciários e hipotecários. Do edital devem constar todos os gravames inscritos na matrícula/registro dos bens. 5. Com base nos princípios da universalidade e da indivisibilidade do Juízo Falimentar, o qual é competente para se manifestar quanto aos atos executórios da Massa Falida, nos termos dos arts. 76, caput, c/c o art. 141, incisos I e II, ambos da Lei 11101/2005, oficie-se aos eventuais juízos competentes para solicitar a liberação das eventuais restrições/gravames sobre o veículo. Destaco que deve constar tão somente a restrição oriunda deste juízo. 6. Os honorários do administrador judicial serão arbitrados após a alienação.” O Agravante sustenta que, “na formação do Quadro Geral de Credores, apenas e tão somente consta o GDF, com um “crédito tributário”, cuja procuradoria juntou uma certidão acusando o débito de R$ 22.357,70”. Salienta que, “no documento do próprio GDF, embora a procuradoria diga ao contrário, a certidão juntada, consta a declaração de que: “Existe débito em processo de compensação com precatório.”” Acrescenta que “A certidão juntada pelo GDF, é inclusive “positiva, com efeito de negativa.”” Conclui que “não faz sentido leiloar o patrimônio da massa, certamente por preço bem abaixo do mercado, somente para satisfazer um pretenso credito, irrisório, diga-se de passagem, e que confessadamente está em processo de quitação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para cancelar a hasta pública determinada. Preparo recolhido (ID 50217770). É o relatório. Decido. O fato de o quadro geral de credores apontar créditos de titularidade do Distrito Federal de valores inexpressivos (R$ 22.357,70 e R$ 798,31 - fls. 8/11 ID 50217768) em relação aos três imóveis arrecadados (fls.23/25 ID 50217768) não obsta a alienação determinada, na medida em que a insolvência civil não pode ser encerrada sem o pagamento respectivo. Todavia, é preciso que se verifique, com maior exatidão, a natureza e a exigibilidade desses créditos, tendo em vista que, segundo a “CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA” de ID 50217772, o débito está “em processo de compensação com precatório”. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator